Tribunal: TJPA
Processo: 0002347-05.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002347-05.2020.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR ENTENDER A DEFESA QUE O RÉU FOI SUBMETIDO AO JÚRI POPULAR SOMENTE POR ALEGAÇÕES FEITAS PELOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A SUA PRISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
. Tese que já foi debatida quando do acórdão que julgou o RESE interposto. Decisão de pronúncia que já transitou livremente em julgado.
ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída ao recorrente.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Leandro Pereira Fernandes
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou
à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética,
que
no dia 11/03/2017, foi encontrado um corpo na ponte que liga a invasão Tocantins (Parque Guajará) à invasão “Portelinha”, situada no bairro do Tapanã. Que após o início das investigações, apurou-se que o cadáver se tratava de Gilson Silva da Silva, vulgo “CHOCOLATE”, morto através de vários disparos de arma de fogo.

Narra que a mando do denunciado Leandro, vulgo “Verdinho”, conhecido traficante da área, a vítima foi levada até o local chamado “Chiqueiro”, por um mototaxista, de identidade desconhecida e lá estavam Vander (“Japonês”), Roberto (“Cachaça”) e Rodrigo (“Gago”). Que assim que Gilson chegou ao local, Vander passou a alvejá-lo com disparos de arma de fogo, repassando a arma para Roberto, que efetuou três disparos e depois passou para “Gago”, que efetuou os últimos disparos e concluíram a execução da vítima.

Finalmente, informa que os menores de idade Eduardo Mesquita Garcia (já falecido) e Jonas Bergue de Barros, chegaram até o local do delito e receberam a ordem para levar o corpo até a ponte que dá acesso à invasão Portelinha.

Instruído o feito, o denunciado foi devidamente pronunciado pelo juízo a quo, sendo que, dessa decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito, o qual coube a mim a relatoria, sendo o mesmo julgado improvido por esta Corte de Justiça na sessão ocorrida no dia 12/05/2022, conforme ID 9356747.

Submetido o processo ao Júri popular, o Conselho de Sentença proferiu decisão condenado o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte citada.

Inconformado com a decisão condenatória, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 12088573,
que deverá ser anulado o processo desde a decisão de pronúncia, pois entende que o recorrente foi submetido ao Júri Popular com base de depoimentos de “ouvi dizer” do Delegado e de Investigadores de Polícia, sem que tivesse sido trazido à instrução perante o júri popular as testemunhas que foram ouvidas em sede policial, sendo inclusive a decisão do conselho de sentença contrária as provas produzidas nestes autos.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Inicialmente o apelante pretende a anulação do processo desde a decisão de pronúncia, pois entende que o recorrente foi submetido ao Júri Popular com base de depoimentos de “ouvi dizer” do Delegado e de Investigadores de Polícia.

Pois bem,
entendo em não conhecer do recurso neste ponto
, já que as questões referentes a pronúncia do denunciado já foram discutidas de forma exaustiva no Acórdão presente à
ID 9356747,
que julgou o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra a decisão que o pronunciou, não podendo ser rediscutida essa matéria em sede de apelação, já que a referida decisão de pronúncia já transitou livremente em julgado.

Assim
, conheço somente em parte o recurso interposto
.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa no mérito recursal.

DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a referida decisão condenatória ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado na denúncia e, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, CARLOS IVAN PINHEIRO, Delegado de Polícia Civil, em seu depoimento perante o júri popular, esclareceu que
chegou a interrogar um dos coautores do delito, Roberto Barbosa da Silva, vulgo “Cachaça”; que este relatou toda a dinâmica da ação criminosa, informando que a vítima pegava drogas de traficantes para revender mas acabava consumindo, passando a dar prejuízo para o tráfico local; que o ofendido era viciado em entorpecentes, inclusive passou a praticar vários crimes de roubo nas redondezas; que a vítima foi levada por um mototaxista para o local onde seria morta, local conhecido como chiqueiro; que várias pessoas atiraram na vítima; que o recorrente, vulgo “Verdinho” foi quem deu permissão para que o homicídio ocorresse.

A testemunha, CÉSAR ANTÔNIO DOS SANTOS CAMPOS, Investigador de Polícia Civil
, esclareceu em juízo, mídia dos autos, que o apelante era o comandante do tráfico de drogas na área do Tocantins; que o ofendido começou a roubar o apelante, inclusive desviando drogas que esse venderia no local para seu próprio consumo; que o apelante foi quem autorizou a morte da vítima, em um terreno denominado de “Chiqueiro”.

Pelo que se pode averiguar no depoimento transcrito acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo, apresentadas ao Conselho de Sentença e este,
acolhendo uma dessa versões
, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 14/05/2024